Tribunal: TJPA
Processo: 0015634-66.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015634-66.2014.8.14.0006

APELANTE: LUCAS LUIS DIAS DA SILVA, YAGO SALLES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0015634-66.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

APELANTE: YAGO SALLES NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO.
APELAÇÃO DE LUCAS LUIS DIAS DA SILVA:
ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 146 DO STF. PENA DE RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 109, III, DO CP.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
APELAÇÃO DE YAGO SALLES NOGUEIRA:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROVIMENTO.
SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUCAS LUIS DIAS DA SILVA
, segundo o art.109, inciso IIII, art.110, §1º e art. 115 todos do CP
,
mantendo os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0015634-66.2014.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUCAS LUIS DIAS DA SILVA

APELANTE: YAGO SALLES NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LUCAS LUIS DIAS DA SILVA e YAGO SALLES NOGUEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 20220075 p. 2-4) em resumo, que no dia 10/02/2014, por volta de 15h30min, os Apelantes mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) bolsa e 01 (um) veículo da vítima THAYANA PEREIRA FURTADO.

Devido aos fatos, os recorrentes foram denunciados como incurso na pena do artigo 157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20220103 p. 1-9), contra qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 20220115 p. 1-8), pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da menoridade reconhecida na decisão recorrida, e pela declaração da extinção da punibilidade do recorrente Lucas Luis Dias da Silva em razão da ocorrência prescrição retroativa, e em relação ao Apelante Yago Salles Nogueira pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 20220118 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e parcial provimento do mesmo, tão somente reconhecendo a prescrição retroativa do Recorrente Lucas Luis Dias da Silva (ID nº 20377755 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa quanto ao Apelante Lucas Luis Dias da Silva

A defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual o Recorrente Lucas Luis Dias da Silva foi condenado.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 10/02/2014, tendo a denúncia sido recebida em
16/01/2015
(ID nº 20220075 p. 6-7) e a sentença prolatada em
21/03/2024
(ID nº 20220103 p. 9).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
para o delito de
roubo majorado tentado
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB é de
12 (doze) a
nos
.

Ademais, ressalte-se que o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 20220073 p. 6-7), nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
06 (seis) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime cometido pelo apelante Lucas Luis Dias da Silva.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Recorrente Lucas Luis Dias da Silva, com fulcro no art. 109, III c/c art. 110, §1º c/c art. 115, todos do CP.

2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas com relação ao Recorrente Yago Salles Nogueira:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 20220071 p. 519404840 p. 7), auto de reconhecimento de pessoa (ID nº 20220071 p. 9), auto de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
THAYANA PEREIRA FURTADO
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUCAS LUIS DIAS DA SILVA
, segundo o art.109, inciso IIII, art.110, §1º e art. 115 todos do CP
, mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024